Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-83.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE VENDA DE IMÓVEL. Alegação de que o bem imóvel foi vendido pelo ascendente somente a um dos descendentes, sem a anuência do autor, também descendente. Sentença de extinção, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Decadência. Inteligência do art. 179 do Código Civil. RECURSO DO AUTOR. Insistência na ilegalidade por ofensa ao art. 496 do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE VENDA DE IMÓVEL. Alegação de que o bem imóvel foi vendido pelo ascendente somente a um dos descendentes, sem a anuência do autor, também descendente. Sentença de extinção, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Decadência. Inteligência do art. 179 do Código Civil. RECURSO DO AUTOR. Insistência na ilegalidade por ofensa ao art. 496 do Código Civil e alegação de simulação porque, na verdade, houve doação. Inovação recursal no tocante à simulação, recurso que não pode ser conhecido quanto a isso. Decadência operada no tocante à pretensão de anulação por ofensa ao art 496 do Código Civil. Termo inicial do prazo é a data de registro da venda na matrícula do imóvel. Presunção absoluta de conhecimento do negócio. Registro ocorrido em março de 1.996. Prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do Código Civil, conforme a regra de transcrição do art. 2.028. Contagem do prazo a partir da entrada em vigor do novo Código Civil, janeiro de 2.003. Ação ajuizada somente em 2016. Prazo decadencial reconhecido. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa, para cada um dos patronos dos apelados, conforme o art. 85, §11, CPC, observada a gratuidade concedida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000707-83.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIR
QUIIOCHI IZUMI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JORGE ISHIDA e DIRCE
YOKA IZUMI ISHIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000707-83.2016.8.26.0003 -Voto no 2496
2
VOTO No: 2496
APELAÇÃO No: 1000707-83.2016.8.26.0003
COMARCA: São Paulo Foro Regional XV Butantã - 2a Vara Cível
JUIZ: Felipe Esmanhoto Mateo
APELANTE: Valdir Quiiochi Izumi
APELADOS: Jorge Ishida e Dirce Yoka Izumi Ishida
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE VENDA DE IMÓVEL.
Alegação de que o bem imóvel foi vendido pelo ascendente
somente a um dos descendentes, sem a anuência do autor, também
descendente. Sentença de extinção, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, II do CPC. Decadência. Inteligência do art.
179 do Código Civil. RECURSO DO AUTOR. Insistência na
ilegalidade por ofensa ao art. 496 do Código Civil e alegação de
simulação porque, na verdade, houve doação. Inovação recursal no
tocante à simulação, recurso que não pode ser conhecido quanto a
isso. Decadência operada no tocante à pretensão de anulação por
ofensa ao art 496 do Código Civil. Termo inicial do prazo é a data
de registro da venda na matrícula do imóvel. Presunção absoluta
de conhecimento do negócio. Registro ocorrido em março de
1.996. Prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do
Código Civil, conforme a regra de transcrição do art. 2.028.
Contagem do prazo a partir da entrada em vigor do novo Código
Civil, janeiro de 2.003. Ação ajuizada somente em 2016. Prazo
decadencial reconhecido. Honorários advocatícios majorados para
15% do valor da causa, para cada um dos patronos dos apelados,
conforme o art. 85, §11, CPC, observada a gratuidade concedida.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIA.
Valdir Quiiochi Izumi interpõe recurso de apelação
contra a r. sentença (fls. 118/120), que julgou extinta a ação anulatória de venda e compra
de imóvel, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do
CPC/2015, para reconhecer a decadência da pretensão ajuizada em face de Jorge Ishida e
Dirce Yoka Izumi Ishida, condenando o autor ao pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor apela, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, eis que pretendia produzir provas em audiência para demonstrar a
má-fé dos requeridos. No mérito, suscita que não ocorreu a prescrição, eis que aplicável o
disposto no art. 177 do Código Civil, e que a compra e venda realizada entre seu genitor e
sua irmão deve ser anulada porque não contou com o consentimento dos outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000707-83.2016.8.26.0003 -Voto no 2496
3
descendentes, tal como exige o art. 496 do Código Civil, além do que só tomaram ciência
do negócio em questão em novembro de 2015, por ocasião do divórcio dos réus. Suscita,
ainda, simulação porque não se fez pagamento algum pela compra porque seu genitor agiu
para proteger a filha Dirce, pois era a única que não possuía casa própria. Alega que o
genitor das partes faleceu em maio de 2004, mas não foi aberto inventário ou arrolamento
de bens. Pede a anulação da sentença (fls. 128/136).
Contrarrazões apresentada somente pelo réu Jorge (fls.
143/146).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 165).
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória de venda e compra de
imóvel de ascendente a descendente, com invocação do art. 496 do Código Civil.
O autor, Valdir Quiiochi Izumi, suscita que seu genitor,
Matsuo Izumi, alienou o imóvel descrito na inicial à sua irmã e seu cunhado, os réus Jorge
Ishida e Dirce Yoka Izumi Ishida, em 23 de outubro de 1995.
No entanto, o negócio foi celebrado sem o
consentimento do autor e dos demais filhos do Sr. Matsuo.
O
autor
alega,
inclusive,
que
somente
teve
conhecimento do negócio em questão por ocasião do divórcio dos réus, em novembro de
2.015.
Alegando que o negócio beneficiou somente a herdeira
Dirce e a celebração da venda sem a anuência expressa dos demais filhos do Sr. Matsuo, é
que pugnou, então, pela anulação do ato jurídico, nos termos do artigo 496 do Código
Civil.
No que se refere à alegação de simulação, consta da
inicial que: "Diante dos fatos, está configurado que o negócio jurídico é anulável, vez que
houve uma simulação, levando-se em conta que inexistiu na suposta compra e venda do
imóvel qualquer anuência expressa dos herdeiros, cuja ausência enseja a sua
anulabilidade" (sic). E, relativamente ao pagamento do preço, a inicial descreve:
"Ademais, desconhece o Autor que a suposta quantia de R$10.000,00 (Dez mil) reais tenha
sido entregue e/ou depositada na conta corrente do Sr. MATSUO IZUMI, na ocasião da
suposta compra e venda do imóvel".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000707-83.2016.8.26.0003 -Voto no 2496
4
Requereu, por fim, a condenação dos requeridos ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial,
juntou os documentos de fls. 09/32
Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao
autor (fls. 33/34).
Citado, o requerido Jorge ofertou a contestação de fls.
44/51, aventando a decadência e, no mérito, sustentou que não houve venda entre
ascendentes, pois foi o único e exclusivo comprador, o qual era genro do falecido
vendedor. Pede, ainda, o reconhecimento da usucapião, pois a ocupou o imóvel, do qual
possui a posse e a propriedade, do ano de 1991 até o ano de 2010, quando então resolveu
sair do imóvel e cedê-lo para a filha do casal, que atualmente reside no local. Pede, ao fim,
a improcedência da ação.
Já a ré Dirce, ao contestar, alegou que o imóvel
indicado na inicial foi transferido para o réu mediante um pagamento que fora realizado
para o Sr. Matsuo Izumi e que os herdeiros tinham pleno conhecimento da compra e venda.
Pede a improcedência da ação.
Réplica a fls. 90/92 e 93/97.
A fls. 98/99 consta decisão, concedendo às partes prazo
para especificação de provas.
Em resposta, somente o corréu Jorge pleiteou a
produção de provas oral e pericial (fls. 106), não havendo interesse das partes para a
designação de audiência de conciliação, seja pelo silêncio do autor e da corré (fls. 117),
seja pela manifestação contrária apresentada pelo réu (fls. 116).
Então, foi proferida a r. sentença hostilizada, que julgou
o feito extinto, com resolução do mérito, reconhecendo o prazo decadencial do art. 179 do
Código de Processo Civil.
Pois bem.
O recurso do autor invoca, inicialmente, o cerceamento
de defesa, que não merece acolhida.
O caso dos autos dispensava a produção de outras
provas, bastando as documentais já existentes, até porque a inicial invoca apenas a
anulação do negócio jurídico de compra e venda de ascendente a descendente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000707-83.2016.8.26.0003 -Voto no 2496
5
inexistentes os consentimentos dos demais descendentes, o que é aferível documentalmente.
Se não bastasse a desnecessidade de produção de
outras provas, há de se considerar a preclusão ocorrida, no momento em que, instados a
especificar as provas que pretendiam produzir, somente o corréu Jorge pleiteou a produção
de prova oral e pericial.
Assim, não há que se falar em cerceamento de
defesa, preliminar que fica afastada.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao
recorrente.
O recurso funda-se, em síntese, em duas alegações: a
primeira, no sentido de que houve ofensa ao art. 496 do CC, sendo que o prazo para a
anulação do negócio jurídico é o de dez anos do art. 177, cujo termo inicial é a data em que
o autor tomou conhecimento da compra e venda; e, o segundo, no sentido de que houve
simulação no negócio realizado, eis que agora é sabido que não houve pagamento de preço
e que o genitor pretendeu doar o imóvel à filha, para beneficiá-la porque era a única que
não tinha casa própria.
A alegação de simulação feita em recurso não pode
ser conhecida, eis que a causa de pedir ora exarada configura inovação recursal. Só em
recurso é que o autor afirma que não houve pagamento do preço na compra e venda e que a
venda simulou uma doação. Na inicial, a única causa de pedir foi a ofensa ao artigo 496 do
Código Civil.
Como ficou relatado anteriormente, no que se refere
à alegação de simulação, consta da inicial que: "Diante dos fatos, está configurado que o
negócio jurídico é anulável, vez que houve uma simulação, levando-se em conta que
inexistiu na suposta compra e venda do imóvel qualquer anuência expressa dos herdeiros,
cuja ausência enseja a sua anulabilidade" (sic). E, relativamente ao pagamento do preço, a
inicial descreve: "Ademais, desconhece o Autor que a suposta quantia de R$10.000,00
(Dez mil) reais tenha sido entregue e/ou depositada na conta corrente do Sr. MATSUO
IZUMI, na ocasião da suposta compra e venda do imóvel".
Vê-se, então que na inicial a simulação, ao ver do
autor, estaria configurada pela venda feita do ascendente à descendente sem a anuência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000707-83.2016.8.26.0003 -Voto no 2496
6
demais descendentes. E quanto ao preço, apenas disse que não sabia se tinha sido pago,
mas disso não extraiu qualquer conclusão.
No recurso, o autor inova, trazendo nova causa de
pedir, haja vista que agora o autor afirma que a simulação ocorreu porque a pretensão era a
de doar o imóvel e que o pagamento do preço não ocorreu.
No entanto, impossível conhecer desta causa de
pedir, já que não deduzida na inicial e não submetida ao contraditório, configurando
inovação recursal, que não se admite.
Resta, então, apreciar a pretensão de anulação do
negócio jurídico por ofensa ao art. 496 do Código Civil.
O autor diz que seu falecido genitor (óbito em
07/05/2004 fls. 21), também pai da corré Dirce, em 23/10/1995 vendeu aos réus, o
imóvel situado na Rua Diogo Boitaca, no 50, São Paulo SP, pela quantia de R$
10.000,00, sem o seu conhecimento, assim como dos demais irmãos.
Afirma que a suposta venda de imóvel era fato
desconhecido dos herdeiros do Sr. Matsuo, eis que somente tomaram ciência sobre o
negócio jurídico em novembro de 2015, quando os réus se divorciaram.
O Juízo monocrático reconheceu a decadência da
ação, com fundamento no artigo 179 do Código Civil.
E, no caso, a decadência realmente se operou.
O negócio jurídico de compra e venda foi realizado
em 23/10/1.995 e levado a registro, sob n° 1, junto à matrícula sob no 273.425, na data de
13/03/1996 (fls. 23/24).
Em se tratando de transferência imobiliária, a partir
do registro da venda junto à matrícula do imóvel, o negócio se dá a conhecimento público,
daí porque o prazo para contestar o negócio tem seu termo inicial na data do registro.
Nesse sentido é o Enunciado 545 do CJF (aprovado
na VI Jornada de Direito Civil): "O prazo para pleitear anulação de venda de ascendente a
descendente sem anuência dos demais descendentes e/ou do cônjuge do alienante é de 2
(dois) anos, contados da ciência do ato, que se presume absolutamente, em se tratando
de transferência imobiliária, a partir da data do registro de imóveis" (grifei).
De mesmo teor é o precedente que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000707-83.2016.8.26.0003 -Voto no 2496
7
“Ação de anulação de compra e venda de imóvel de
ascendente para descendente. Escritura de compra e
venda lavrada em 1988. Aplicação da Súmula 494 do
STF. Prescrição vintenária. Registro da escritura
ocorrido em 2005. Decadência com sustento no Artigo
179 do Código Civil. Ato anulável que pode convalidar.
Extinção do feito com sustento no Artigo 269, IV do
Código de Processo Civil. Inversão dos ônus de
sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação no 0063844-14.2012.8.26.0224. Rel. Marcia
Dalla Déa Barone. 3a Câmara de Direito Privado, j.
26/05/2015) (grifei).
O termo inicial do prazo decadencial é, portanto, a
data do registro da venda do imóvel, que, na espécie, ocorreu em 13/03/1996, quando
estava em vigor o Código Civil anterior.
O art. 1.132 do Código Civil de 1.916 dispunha que:
"Os ascendentes não podem vender aos descendentes, sem que os outros descendentes
expressamente consintam". De teor semelhante é o art. 496 do Código Civil em vigor:
"Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros
descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo
único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens
for o da separação obrigatória".
Apesar do genitor ter realizado a venda ao marido da
filha, deve ser aplicada a proibição supra referida porque a filha era casada sob o regime da
comunhão parcial de bens, de sorte que, com a compra do imóvel pelo marido, adquiriu a
metade do bem.
Então,
perfeitamente
invocável
a
falta
de
consentimento dos demais descendentes como causa de anulação do negócio.
À míngua de regra específica no Código Civil de
1.916 para o prazo de exercício da pretensão anulatória, era aplicável o prazo vintenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000707-83.2016.8.26.0003 -Voto no 2496
8
(ar. 177).
No atual diploma civil, o prazo é de dois anos, nos
termos do art. 179: "Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem
estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da
conclusão do ato".
Ante a regra de transição do art. 2.028 do Código
Código Civil atual, "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código
e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada".
Como houve redução de prazo, de 20 para 2 anos, e
não havia decorrido mais da metade do prazo de vinte anos ao tempo em que o atual
diploma entrou em vigor (janeiro de 2003), aplica-se o novo prazo, que é de 2 anos
conforme art. 179, iniciando-se a contagem a partir da vigência do código.
Então, em janeiro de 2.005 findou-se o prazo para a
pretensão de anulação da venda com fundamento na ofensa ao art. 496 do Código Civil,
qual seja, a venda de ascendente a descendentes, sem a concordância dos demais
descendentes.
Assim sendo, outra solução à controvérsia não
poderia ser tomada, senão a que a sentença alcançou, ainda que tenha levado em conta a
data do falecimento do Sr. Matsuo para a contagem do prazo de decadência.
Deste modo, não prospera o inconformismo do
apelante, restando mantido o reconhecimento da decadência.
Considerando-se o trabalho adicional em grau de
recurso, majoram-se os honorários advocatícios devidos a cada um dos patronos dos réus
para 15% do valor da causa, conforme art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
observando-se a gratuidade concedida ao apelante, de sorte a ser aplicável o art. 98, §3o, do
mesmo diploma legal.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora